Tribunal: STF
Processo: Rcl 61004
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jenifer Eloise Eger Cardozo alega ter a 2ª Turma Recursal do Juizado Especial de Santa Catarina usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 5000794-10.2022.8.24.0910.



    Alega ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil). 



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de caber apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    No julgamento do RE 598.365, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. Na ocasião, a Corte firmou a seguinte tese (TEMA 181): 



    "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." 



    Dessa forma, considerando que a decisão que ensejou a interposição do presente recurso extraordinário negou seguimento ao agravo interno interposto pela recorrente nos autos do agravo de instrumento, em razão da ausência de autorização legal para interposição desta espécie recursal contra decisão que indeferiu a tutela de urgência no rito da Lei n. 12.153/09, ou seja, apenas analisou os critérios de admissibilidade recursal, impõe-se a aplicação do decidido pela Corte Suprema no Tema 181.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 181). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente